Tribunal: TJMT
Processo: 1030297-61.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030297-61.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tutela Inibitória (Obrigação de Fazer e Não Fazer) , Renovação de Matrícula - Inadimplência]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MELANIE BIANCARDINI ABUTAKKA - CPF: 071.785.081-16 (APELADO), VITORIA DIAS RATTACASO - CPF: 027.749.271-88 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELANTE), DOMICIANO NORONHA DE SA - CPF: 085.741.367-86 (ADVOGADO), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RECUSA DE REMATRÍCULA. DÉBITO CONTRADITADO POR TERMO DE QUITAÇÃO ANUAL. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta por instituições de ensino contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de uma estudante de Medicina Veterinária, declarando a inexigibilidade de débitos e determinando a efetivação de sua rematrícula, ao passo que indeferiu a pretensão reparatória por danos morais por falta de prova da inscrição em cadastros de inadimplentes.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição de ensino pode legitimamente recusar a rematrícula de aluna baseando-se em resíduos de dívidas pretéritas quando emitiu, anteriormente, um Termo de Quitação Anual sem ressalvas;

III. Razões de decidir

3. A emissão de Termo de Quitação Anual de Débitos pela instituição de ensino, nos moldes da Lei nº 12.007/2009, gera para o consumidor a legítima expectativa de regularidade financeira, de modo que a posterior recusa de rematrícula fundada em supostos resíduos de períodos abrangidos pela quitação configura comportamento contraditório violador da boa-fé objetiva.

4. Sob a égide do princípio do
venire
contra
factum

proprium
, a administração universitária não pode exercer pretensão punitiva de bloqueio acadêmico após ter praticado ato liberatório de quitação, sob pena de vulnerar a segurança jurídica e a confiança que devem reger os tratos contratuais.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento: "A recusa de rematrícula escolar fundada em débitos pretéritos é abusiva quando contraditada
por
Termo de Quitação Anual emitido pela própria instituição de ensino, em observância ao princípio da boa-fé objetiva e à vedação do comportamento contraditório."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.870/1999, art. 5º; art. 422; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT,
AC: 10069372920258110041, Relator.: Antônia Siqueira Gonçalves. Julgamento: 04/03/2026
; TJ-MT - AC: 10467919820238110041, Relator.: Clarice Claudino da Silva, Julgamento: 02/05/2025

R E L A T Ó R I O

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
UNIC EDUCACIONAL LTDA.
e
PITÁGORAS – SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA.

contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Atuação Estratégica
(NAE)
da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos de ação de obrigação de fazer c
/c
com pedido de indenização por danos morais ajuizada por
MELANIE BIANCARDINI ABUTAKKA
.

Nas razões de apelação, as recorrentes sustentam, em síntese, a inexistência de falha na prestação do serviço, argumentando que a negativa de rematrícula decorreu do legítimo exercício de direito contratual diante da inadimplência da autora.
Alegam que a sentença teria atribuído valor absoluto ao termo de quitação sem cotejá-lo com os demais documentos juntados pelas rés, os quais demonstrariam a subsistência de débitos referentes ao exercício de 2022, distintos dos valores quitados em 2021 a que se refere o aludido documento.
Sustentam, ainda, que a exigência de planilha discriminada e de comunicação formal configuraria excesso de formalismo.

Em contrarrazões, a apelada pugna pela manutenção integral da sentença, reiterando que o termo de quitação não foi impugnado de forma específica e que os documentos apresentados pelas apelantes consistem em registros internos unilaterais, sem valor probatório suficiente para demonstrar a exigibilidade do débito.
Concorda com o afastamento da indenização por danos morais e requer a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão da hipótese não se enquadrar nos requisitos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os requisitos intrín
secos e extrínsecos,
conheço
o recurso de apelação.

A relação jurídica mantida entre as partes é inegavelmente de consumo. As apelantes são fornecedoras de serviços educacionais e a apelada é consumidora, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente a responsabilidade objetiva pela falha na prestação do serviço prevista em seu art. 14.

Nesse contexto, o juízo de origem deferiu a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do mesmo diploma, transferindo às instituições de ensino o encargo de comprovar a origem, a evolução e a subsistência do débito que teria autorizado a negativa de rematrícula.

A controvérsia central gira em torno da exigibilidade de débitos remanescentes de um acordo firmado em 2021 como óbice à rematrícula da estudante no segundo semestre de 2023. As apelantes buscam justificar o bloqueio acadêmico sob o argumento de que a confissão de dívida de 2021 não foi integralmente cumprida. Todavia, tal tese sucumbe diante do Termo de Quitação Anual de Débitos emitido pelas próprias instituições de ensino referente ao ano de 2022.

A existência de uma declaração oficial de quitação emitida pelo credor, sem qualquer ressalva de débitos pretéritos, faz incidir sobre a relação jurídica o princípio da boa-fé objetiva e o instituto do
venire
contra
factum

proprium
. Ao declarar que a aluna estava quite com suas obrigações ao final do exercício de 2022, a universidade gerou na consumidora a legítima expectativa de regularidade financeira. O comportamento posterior de impedir a matrícula em 2023, sob o pretexto de resíduos de 2021, revela-se contraditório e violador da confiança que deve reger os contratos, especialmente sob a égide do Código de Defesa do Consumidor.
A corroborar:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVA DE REMATRÍCULA FUNDADA EM INADIMPLÊNCIA PRETÉRITA – POSTERIOR ACEITAÇÃO DE MATRÍCULA MEDIANTE FIES – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA – VEDAÇÃO AO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 5º DA LEI Nº 9.870/1999 – ABUSO DE DIREITO (ART. 187 DO
CC)–
FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO (
ART.
421 DO CC) – POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL PARA ASSEGURAR PROPOSTA DE PARCELAMENTO EM CONDIÇÕES JUSTAS E RAZOÁVEIS – INAPLICABILIDADE ABSOLUTA DO ART. 314 DO CC EM RELAÇÃO DE CONSUMO – AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA (ART. 207 DA CF) NÃO ABSOLUTA – HONORÁRIOS FIXADOS NO PATAMAR MÁXIMO DO ART. 85, § 2º, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os contratos de prestação de serviços educacionais configuram típica relação de consumo, submetendo-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos
arts
. 2º e 3º do CDC, bem como à principiologia da boa-fé objetiva e da função social do contrato (
arts
. 421 e 422 do Código Civil). O
art
. 5º da Lei nº 9.870/1999, que autoriza a negativa de renovação de matrícula ao aluno inadimplente, não comporta interpretação isolada ou absoluta, devendo ser harmonizado com os princípios constitucionais do direito à educação (art. 205 da CF) e da dignidade da pessoa humana, bem como com os
arts
. 187, 421 e 422 do Código Civil. A instituição de ensino que, mesmo ciente da existência de débitos pretéritos, admite a matrícula da aluna mediante financiamento estudantil
( FIES
) e, posteriormente, nega a rematrícula sob o mesmo fundamento de inadimplência, incorre em comportamento contraditório, vedado pela boa-fé objetiva, na modalidade do
venire
contra
factum

proprium
. A utilização da negativa de rematrícula como instrumento indireto de coerção ao pagamento de dívida, sobretudo quando demonstrada a imposição de condições manifestamente desproporcionais para parcelamento (entrada correspondente a percentual excessivo do débito e elevação substancial do montante sem transparência na composição dos encargos), configura abuso de direito, nos termos do art. 187 do Código Civil. A regra do
art
. 314 do Código Civil, segundo a qual o credor não pode ser compelido a receber prestação por partes, não afasta a possibilidade de intervenção judicial para assegurar proposta de parcelamento em condições justas e razoáveis quando evidenciado desequilíbrio contratual em relação de consumo, em consonância com os
arts
. 6º, III, e 51 do CDC. A autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira das universidades (art. 207 da CF) não possui caráter absoluto, sujeitando-se ao controle jurisdicional quando configurado exercício abusivo de direito ou violação a normas de ordem
pública .
Honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, mantidos, por inexistir hipótese de aplicação do § 8º do mesmo dispositivo, não se tratando de proveito econômico inestimável nem de valor irrisório.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10069372920258110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 04/03/2026, Gabinete 3 - Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2026)

Portanto, conclui-se que o Termo de Quitação goza de presunção de veracidade que não pode ser derruída por meras telas sistêmicas unilaterais produzidas pelas apelantes. A inversão do ônus da prova implica
na obrigação das apelantes demonstrarem que o débito permanecia exigível e que a quitação de
2022
continha erro material ou reserva expressa, ônus do qual não se desincumbiram. A apresentação de extratos internos sem assinatura ou certificação digital idônea não possui densidade probatória suficiente para sobrepujar a declaração de quitação entregue à aluna.

Ademais, o artigo 5º da Lei nº 9.870/1999 exige que a inadimplência seja atual, líquida e certa. No caso em tela, a incerteza provocada pela própria administração das apelantes retira do débito a liquidez necessária para fundamentar a sanção extrema de interrupção dos estudos, mormente quando a aluna se encontra na iminência de concluir sua graduação.

A manutenção da sentença de primeiro grau é medida de rigor para assegurar a continuidade do serviço educacional frente à falha administrativa das recorrentes.

Portanto
, a declaração de quitação emitida após o acordo de 2021 obsta a retomada de cobranças retroativas como fundamento para impedir a rematrícula, configurando conduta abusiva das instituições de ensino.
A propósito:

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO CIVIL
.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
.
ENSINO SUPERIOR
.
NEGATIVA DE REMATRÍCULA POR INADIMPLÊNCIA.DÉBITO POSTERIOR QUITADO. FREQUÊNCIA ÀS ATIVIDADE ACADÊMICAS COMPRAVADA
.
DIREITO À COLAÇÃO DE GRAU. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME CPC
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. I. Caso em exame
1.
Recurso de Apelação cível interposto por instituição de ensino em virtude da sentença que determinou a matrícula do autor nos semestres finais do curso de Medicina e assegurou o direito à colação de grau após comprovação de frequência e quitação de débitos. A sentença também fixou honorários advocatícios por equidade. II. Questão em discussão
2 .
Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a negativa de rematrícula por inadimplemento anterior, mesmo após sua regularização e conclusão das atividades curriculares; (
ii
) saber se os honorários advocatícios devem ser fixados conforme o valor atualizado da causa, à luz do art. 85, § 2º, do CPC. III. Razões de decidir
3 .
O direito à educação, garantido pela CF/1988, não pode ser obstruído por razões meramente formais, especialmente quando demonstrado que o estudante frequentou regularmente aulas e estágios e saldou os débitos. 4. A instituição, ao permitir a participação do aluno nas atividades acadêmicas, inclusive estágios supervisionados, reconheceu tacitamente o vínculo pedagógico, tornando desarrazoada a negativa de matrícula.
5 .
A conduta da instituição revela quebra do princípio da boa-fé objetiva e ofensa ao princípio da confiança legítima, não podendo o estudante ser penalizado pela ausência de emissão administrativa de boletos. 6. Quanto aos honorários, deve-se aplicar o percentual de 15% do valor atualizado da causa, conforme fixado no Tema 1076 do STJ, não sendo hipótese de arbitramento por equidade.
IV .
Dispositivo e tese 7. Recurso parcialmente provido. Mantida a sentença quanto à obrigação de matrícula e colação de grau no curso. Reformada para fixar os honorários advocatícios em 15% do valor atualizado da
causa .
Tese de julgamento: "1. A negativa de rematrícula por inadimplência anteriormente regularizada viola o direito fundamental à educação, sobretudo quando comprovada a participação plena do aluno nas atividades acadêmicas. 2. Os honorários advocatícios devem ser fixados entre os limites legais do
art
. 85, § 2º, do CPC, salvo em hipóteses excepcionais."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 205; L. 9 .870/1999, art. 5º; CPC, art. 85, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1 .850.512/SP (Tema 1076); TJMT,
ApC
1009567-71.2022.8 .11.0006; TJPA, AI 0804910-07.2022.8 .14.0000.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10467919820238110041, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 02/05/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2025)

Logo, inexiste
erro
in
judicando
na decisão recorrida que reconheceu a inexigibilidade dos valores e a obrigação de fazer
, devendo ser mantida a sentença pelos próprios fundamentos
.

Em face d
o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, e

majo
ro
os honorários advocatícios sucumbenciais para 1
2
% (
doze
por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade da justiça.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de
D
ireito
C
onvocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026